Tribunal: TJPA
Processo: 0801484-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801484-21.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCUS VINICIUS MORAES AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico – Objetivo: Revogação da prisão temporária – Decisão – Fundamento Idôneo, preconizado no art. 1º, I e III, “n”, da Lei nº 7.960/89 e Art. 283 do CPP – Réu em lugar incerto e não sabido – Tese de negativa de autoria – Não conhecimento – Extensão de benefício – Inadmissibilidade, vez que revogação das prisões de outros acusados não se deram na instância superior - Requisitos pessoais favoráveis - Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Constrangimento inocorrente.

1.

S
opesados os elementos trazidos aos autos, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado via
writ
, estando autorizada a manutenção da
decisão que decretou

a
prisão
temporária
, nas circunstâncias que preenche o requisito insculpido no artigo 1º, I e III, “n”, da Lei nº 7.960/89, e
n
o artigo 312 do CPP.

2.

Também,
diante da gravidade dos fatos
(tráfico de drogas sintéticas de alto poder lesivo)
, bem como por estar o paciente
em lugar incerto e não sabido - mandado ainda não cumprido-
,
são
circunstância
s
que demonstra
m
a permanência da contemporaneidade do dec
r
eto, pois
evidencia a
desídia em responder o delito pelo qual
é acusado
.

3.

O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes jurisprudenciais e Súmula 08 do TJE/PA).

4.

Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da
11ª
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
cinco
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém-PA,
05
de
abril
de 20
2
1.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCUS VINÍCIUS MORAES AGUIAR,
indicando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa
.

Aduz o
impetrante, em resumo, que
em 16 de janeiro do corrente ano, lastreado em Inquérito Policial Federal - IPL nº 2020.0123004 (Epol), atendendo à Representação da autoridade competente, o Juízo decretou a prisão temporária do paciente 30 dias), acusado da prática de tráfico e associação para tráfico de drogas, juntamente com outras 10 (dez) pessoas, cuja decisão e manutenção, é desproporcional, além de carente de fundamentação, somado ao fato que MARCUS é empresário, primário, tem bons antecedentes e residência fixa, matriculado no curso de Direito, e não praticou nenhum delito. Diz ainda o causídico, que outros envolvidos foram agraciados com a revogação da prisão temporária, cabendo assim, tratamento isonômico.

Pede ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão temporária
.

Prestadas as informações de praxe (fls. 83/85-ID Num 4672358), indeferi a liminar (ID Num 4678118),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

da ordem.

Por prevenção, os autos foram encaminhados a minha relatoria.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
a decisão que decretou a prisão temporária do paciente que, no seu dizer, carece de fundamentos; pesando a seu favor a ausência de elementos de provas; além de inobservado o tratamento isonômico.
Sem razão, e digo porquê.

A questão atinente ao envolvimento - ou não – do paciente com os crimes que lhe são imputados, ventilada pelo impetrante, não é passível de exame na via estreita do
habeas corpus,
de sumária cognição
, daí que não se conhece de tais argumentos meritórios, que devem ser debatidos na instrução criminal.

Da mesma forma com relação ao tratamento isonômico, ante a concessão pelo Juízo de liberdade à outros investigados,
uma vez que a presente decisão se funda em motivos de
caráter exclusivamente pessoal
, não há que se falar na extensão de efeitos da decisão, nos termos do artigo 580 do CPP
, além do entendimento uníssono desta Seção de Direito que, somente caberia a extensão, se a liberdade fosse originária desta instância superior, após análise do caso concreto
.

Pois bem.
Como é de amplo e geral conhecimento, a prisão preventiva é uma modalidade de prisão provisória, ao lado do flagrante e da
prisão temporária
, que possui natureza cautelar e tem por objetivo garantir a eficácia do futuro provimento jurisdicional, podendo ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores
.

Nessa linha, sopesados os elementos trazidos aos autos, tenho que não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado via
writ
, estando autorizada a manutenção da
decisão que decretou

a
prisão
temporária
, nas circunstâncias que preenche o requisito insculpido no artigo 1º, I e III, “n”, da Lei nº 7.960/89, e
n
o artigo 312 do CPP, diante da gravidade dos fatos
(tráfico de drogas sintéticas de alto poder lesivo)
, bem como por estar o paciente
em lugar incerto e não sabido (mandado ainda não cumprido)
, circunstância que demonstra a permanência da contemporaneidade do dec
r
eto, pois
evidencia a
desídia em responder o delito pelo qual
é acusado
.

A salientar que é cediço, também no âmbito das Cortes Superiores, a necessidade de se manter o decreto preventivo provisório em situações nas quais o

réu permanece foragido, na nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, obstruindo o regular andamento processual

(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 28/11/2019)
.

Ora,
o decreto de prisão temporária
(fls. 38/45-ID Num
22473084
), de 16.01.2021, pelo prazo de 30 (trinta) dias, cuja prisão sequer se efetivou,
encontra-se devidamente fundamentado no art.
1º
,
I
e
III
, alínea
“
n
”
, da Lei
7.960
/89, tendo em vista a
existência de fundados indícios de autoria ou participação delitiva
-

tráfico de drogas e associação para o tráfico – segundo
o informado pelo Juízo,
“
Apurou-se por meio de evidências produzidas através dos dados telefônicos e telemáticos constantes nos celulares apreendidos nos autos do presente inquérito policial, ter sido constatada a conduta de PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO, MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA e ISAC BARROS DE SOUSA com a venda de drogas sintéticas, na cidade de Parauapebas/PA, juntamente com ANNE KAROLLINE DE SOUSA BARROZO, MARCOS VINICIUS MORAES AGUIAR, vulgo "PEDINHA", MARCOS MOURA VIANA, vulgo "MARQUINHOS DA PAZ", ANTONIO COSTA VERTUNES, LOTHAR MATEUS PINHEIRO DE ALMEIDA, KAIRO DIAS PORTO, MATHEUS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA, conforme demonstrado pela Informação de Polícia Judiciária nº 24092/2021 elaborada pelo Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal em Marabá/PA. A autoridade policial informou que a investigação é de alta complexidade, tendo em vista que os investigados se utilizam de festas raves como subterfúgio para realizar o tráfico de drogas sintéticas, especialmente o esctasy, e que os investigados fazem do crime um meio de vida, inclusive converte valores adquiridos ilicitamente com o tráfico de drogas em bens aparentemente lícitos
.”

Dispõe o dispositivo que rege a matéria, que se serviu de fundamento para a decisão combatida, c/c o art. 283,
in fine
, do CPP:

“
Art. 1º
-
Caberá prisão temporária
:
I
- quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

III
- quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
n)

tráfico de drogas."

Conforme
se extrai também das
informações da Ju
íza

a quo

(fls. 83/85-ID Num 4672358)
, foi
verificado
“
que a decretação da prisão temporária era imprescindível para as investigações, uma vez que o fato de supostamente terem se associado para, em tese, praticarem crime de tráfico de drogas
(grande quantidade de drogas sintéticas)
no âmbito de festas raves, comunicarem-se entre si de forma veloz e instantânea por meio do aplicativo Whatsapp e sem perder de vista que tomaram conhecimento das prisões preventivas de 3 (três) de seus possíveis comparsas (podendo, nesse último caso, eventualmente diminuírem a frequência dos diálogos por meio de mensagens), constituem circunstâncias fáticas que podem dificultar ou embaraçar a persecução penal e a apuração cabal dos fatos caso continuassem em liberdade
”
.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
05
de
abril
de 20
2
1.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 07/04/2021